Tribunal: TJSP
Processo: 1001661-90.2022.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c indenizatória – Contrato de renegociação de empréstimo consignado – Sentença de acolhimento dos pedidos. Irresignação parcialmente procedente. 1. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação do mútuo pelo autor. Fato impondo que se considere inexistente o contrato e se responsabilize o réu pelos danos disso oriundos. 2.

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c indenizatória – Contrato de renegociação de empréstimo consignado – Sentença de acolhimento dos pedidos. Irresignação parcialmente procedente. 1. Banco réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação do mútuo pelo autor. Fato impondo que se considere inexistente o contrato e se responsabilize o réu pelos danos disso oriundos. 2. Necessidade, no entanto, de restituição das partes ao estado anterior ao da contratação (art. 182), com a devolução, pelo réu, dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, e, por este último, da importância que efetivamente reverteu em seu proveito (art. 181). Autorizada a compensação desses créditos recíprocos, até quanto se compensem. 3. Dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC incabível na situação dos autos. Não evidenciada efetiva má-fé do réu. Critério que toma por referência a boa-fé objetiva, consoante a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, não podendo ser aplicado à hipótese, uma vez que tal julgado modulou a eficácia daquela tese, no que concerne a contratos celebrados entre particulares, para após a respectiva publicação, o que se deu em 30.3.21. Contrato aqui em discussão celebrado em data anterior, isto é, em 26.3.21. 4. Dano moral não evidenciado, por não caracterizada situação de comprometimento à imagem ou de sofrimento íntimo digno de proteção jurídica. Consideração, ainda a respeito, de que o autor se beneficiou do valor correspondente à operação e deixou de informar tal circunstância na exposição da causa de pedir, não manifestando disposição de restituir o dinheiro. 5. Sentença parcialmente reformada, para cancelar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, afastar a incidência da dobra e para responsabilizar o autor pela restituição do que recebeu em função do contrato declarado juridicamente inexistente, e autorizar a compensação dos créditos recíprocos, até quanto se compensem. Responsabilidades pelas verbas da sucumbência distribuídas em proporção.

Deram parcial provimento à apelação, com observação.